Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725576-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ABUSIVA. ESCOLHA INJUSTIFICADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Da análise do título executivo, constata-se que o crédito foi oferecido pela segunda filial da agravante, situada em Goiânia/GO, e a pessoa jurídica executada, assim como o seu sócio administrador, também possuem domicílio em Goiânia/GO. 3. Vislumbra-se a escolha aleatória e abusiva de foro pela parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o foro não coincide com o domicílio de ambas as partes envolvidas, tampouco com o lugar em que a dívida foi contraída. 4. O procedimento adotado contraria o critério legal de fixação da competência territorial estabelecido nos arts. 46 e 53 do CPC, além de comprometer o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, podendo resultar em desequilíbrio e mora na prestação da jurisdição. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 64, 65 e 781, inciso I, do CPC, alegando que deve ser afastada a declinação da competência de ofício, ao argumento de não ser abusiva a cláusula de eleição de foro no contrato que ilustra a execução judicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 64, 65 e 781, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu ser abusiva a cláusula de eleição do foro estabelecida no contrato, de modo que infirmar tal conclusão é medida incompatível com a via eleita, ante o teor dos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017